Tribunal: TJMT
Processo: 1017953-71.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017953-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOILSON DO CARMO OLIVEIRA - CPF: 603.667.101-68 (RECORRENTE), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA - CNPJ: 68.422.419/0001-75 (RECORRIDO), MATHEUS DONIZETE REZENDE CALDEIRA - CPF: 040.423.166-70 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA REALIZADA DENTRO DO SÍTIO ELETRÔNICO. PRODUTO ENTREGUE. PRODUTO COM DEFEITO DESDE O PRIMEIRO DIA DE USO. RECLAMAÇÃO REALIZADA DEZENOVE DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 49 DO CDC. INOCORRÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O recebimento de mercadoria pelo consumidor com defeito e após diversas reclamações administrativas, não houve a troca do produto e tampouco a restituição do valor pago, resta configurada a falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização pelo dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Reduz o valor da indenização por dano moral, se fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017953-71.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda

Recorrido(s):

Joilson do Carmo Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29/04 a 02/05/2024 (Plenário Virtual).

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para condenar as promovidas, solidariamente: a) ao pagamento de indenização por danos morais à parte promovente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, desde a prolação desta sentença e, acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; b) a restituírem o valor R$ 583,25 (quinhentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), a título de danos materiais, valor este que deve ser corrigido pelo índice INPC a partir do efetivo desembolso e, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e c) determinar que o promovente coloque o produto defeituoso à disposição das promovidas, no prazo de 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado, devendo a retirada sob responsabilidade da parte promovida.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

A Recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não deu causa ao fato, uma vez que a responsabilidade pela entrega e defeito do produto é exclusiva do vendedor.

Contudo, o presente caso versa sobre relação de consumo, pois o Reclamante/Recorrido, destinatário dos produtos ofertados pela Reclamada/Recorrente enquadra-se no conceito de consumidor descrito no art. 2º, do CDC, e a Ré no de fornecedor, nos termos do art. 3º, do mesmo diploma legal.

Assim, em se tratando de relação de consumo há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produto ou serviço, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

O entendimento do STJ é que o prestador de serviços responde objetivamente pela falha de segurança do serviço de intermediação de negócios e pagamentos oferecido ao consumidor, bem como que a estipulação pelo fornecedor de cláusula exoneratória ou atenuante de sua responsabilidade é vedada pelo art.
25
do
Código de Defesa do Consumidor
. Precedente. (REsp: 1107024 DF 2008/0264348-2, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 01/12/2011, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 14/12/2011).

Por tais motivos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, restou comprovado que o consumidor efetuou a compra de um ‘Ar Mini Elétrico Portátil’, no dia 16/01/2023, valor de R$ 583,25 e o produto foi entregue em 20/01/2023.

Discorre o autor que desde o primeiro uso notou que o referido produto apresentava defeitos, assim, ao entrar em contato com o vendedor não obteve êxito em sua reclamação, tendo então tentado reclamar junto ao site da ré para que fosse restituído o valor pago, vez que a compra foi efetuada por meio da plataforma da Ré.

Nas razões recursais a empresa requer que a reforma da sentença em decorrência da ausência de responsabilidade pelos fatos narrados pelo autor, contudo, apesar das referidas alegações, observo que não se trata de situação em que agiu como anunciante de produtos, visto que toda a operação foi realizada dentro do seu sítio eletrônico, portanto, agiu como intermediadora do negócio jurídico, desta forma, tem responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor, conforme estabelecido nos Arts. 7º, § único e 25, §1º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, diante da ocorrência de falha na prestação dos serviços aliado ao fato de que o consumidor não conseguiu solucionar o problema administrativamente, o que causa transtornos e inquietude, que ultrapassam os meros aborrecimentos, o suficiente para gerar direito a indenização por dano moral.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Deste modo, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Assim, entendo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, além de que na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024